Tribunal: TJES
Processo: 5001265-42.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001265-42.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ALICE CANDIDA DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADERIU O PLANO DE PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA JUNTO A REQUERIDA, E QUE DESDE ENTÃO, SUA LINHA TELEFÔNICA PAROU DE REALIZAR E RECEBER QUALQUER TIPO DE CHAMADA, BEM COMO NÃO CONSEGUIA SEQUER ENVIAR OU RECEBER SMS E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS. ALEGA QUE TEVE QUE REALIZAR A REVERSÃO DA PORTABILIDADE, REGREDINDO SEU NÚMERO PARA SUA ANTIGA OPERADORA, ASSIM, NORMALIZANDO OS SERVIÇOS QUE OUTRORA HAVIAM SIDO INTERROMPIDOS SEM QUALQUER RAZÃO. ADUZ QUE NECESSITOU DE REALIZAR UMA COMPRA E FOI SURPREENDIDA COM A NEGATIVA DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA ESTAR INSERIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO BRASIL – SPC PELA EMPRESA REQUERIDA, QUE ALEGOU SER REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA APÓS A PORTABILIDADE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO E DETERMINAR À PARTE REQUERIDA QUE PROMOVA A BAIXA DA INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR, O VALOR DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE COM SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DA LESÃO NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.